Tribunal: TJMT
Processo: 1007467-64.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003857-59.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ESTECLIDES BARBODSA JUNIOR
PACIENTE(S): JARDIEL DA SILVA PEREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JARDIEL DA SILVA PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1003857-59.2022.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e tem endereço certo.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 125360680), com documentos (ID 125360681).
Convertido o pedido liminar para que o impetrante instruísse este HC com o inquérito policial e a decisão na qual fora decretada a prisão preventiva, a Defesa cumpriu parcialmente essa decisão (ID 125882186).
Relatos.
Em 11.4.2022, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que:
“[...] Examinando detidamente os autos, verifico que os fundamentos expendidos na decisão que decretou a prisão do implicado permanecem hígidos, sobretudo diante da inexistência de alteração da situação fática analisada quando de sua prolação, o que impõe a manutenção da segregação do acusado.
Soma-se a isso, o fato de a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao réu - tais como o desenvolvimento de atividade lícita, residência fixa e primariedade - não constituírem óbice à decretação da prisão preventiva, sobretudo quando evidenciada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, notadamente quando delitos da natureza do apurado nos autos são comumente praticados na clandestinidade. A par disso, é mister salientar que as condições pessoais favoráveis sustentadas pelo acusado não deixaram o campo das alegações, uma vez que nenhum comprovante de residência ou declaração de trabalho foi juntada ao feito, a fim de corroborar o alegado pelo réu.
Dessarte, entendo que a gravidade concreta do fato justifica a manutenção da prisão para a garantia da aplicação da ordem pública, já que se trata de suposto crime perpetrado contra uma criança de apenas 06 (seis) anos, que, inegavelmente não pode oferecer qualquer resistência contra um homem adulto, além de também afigurar necessária por conveniência da instrução criminal, ainda não iniciada nesta fase do procedimento, o que justifica a segregação sobretudo para proteger a vítima e seus familiares.
Ademais, não há como garantir que medidas cautelares diversas da prisão tenham o condão de impedir que o denunciado se aproxime da ofendida, seus familiares ou testemunhas, o que também demonstra que, neste momento, a manutenção de sua segregação se impõe.
Posto isso, em consonância com a manifestação ministerial, por ora, indefiro o pedido, mantendo a prisão do denunciado [...].” (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 125350681)
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, visto que o paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção canal [sexo oral e tentativa de penetração] em face de Kemily de Oliveira, de 6 (seis) anos de idade, após sua mãe Katia Regina da Silva Oliveira, realizar uma faxina, como diarista, na residência do paciente.
A idade da vítima e proximidade inerente à relação laboral com a genitora da criança constituem fundamentos idôneos para custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ, in verbis:
“Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente, que era amigo dos pais da vítima, teria aproveitado da confiança para praticar, em momentos diversos, vários atos libidinosos com a filha do casal, a qual possuía 7 (sete) anos de idade na data em que sua mãe teria surpreendido o réu tentando manter relação sexual com a criança.” (HC 660.682/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.8.2021)
Em relação aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia temporária, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, bem como a conveniência da instrução, diante da aparente relação laboral entre o paciente e a mãe da criança, o qual teria se aproveitado da proximidade e do momento a sós com a criança de tenra idade para praticar atos libidinosos (STJ, HC no 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016).
Ademais, o processo está em segredo de justiça o impetrante não instruiu este HC com o traslado do inquérito policial, na íntegra, tampouco a decisão na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente (Pje NU 1003857-59.2022.8.11.0042), apesar de intimado, a justificar a manutenção da custódia cautelar.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente o traslado do inquérito policial, a decisão na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente e a denúncia, se houver, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO